Tribunal: TJBA
Processo: 8000310-22.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000310-22.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS RAIMUNDO SANTOS PINTO e outros (22)

Advogado(s)
:
RAYSSA DOS SANTOS NASCIMENTO, DEYVID NUNES ANDRADE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
IVAN JUNQUEIRA RIBEIRO, LARISSA PRAXEDES COIMBRA, MARICI GIANNICO

APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 290 C/C ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Ação de Indenização ajuizada com pedido de assistência judiciária gratuita, indeferido. O juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição.

O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição em caso de não pagamento das custas processuais no prazo legal. Os autores foram devidamente intimados, mas permaneceram inerte.

A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação regular, impõe o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV, do CPC. O cancelamento da distribuição.

Correta, portanto, a sentença que aplicou os arts. 290 e 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto processual indispensável ao regular desenvolvimento do feito.

Recurso não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000310-22.2020.8.05.0043
,
da Comarca de Sento Sé, em que figuram com Apelantes

CARLOS RAIMUNDO SANTOS PINTO

E

OUTROS
e, Apelada,
SAMARCO
MINERAÇÃO

S.A
.
E OUTROS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.